Tribunal: TJBA
Processo: 0500474-80.2020.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500474-80.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: FABIANO SANTOS DE OLIVEIRA e outros (7) Advogado(s): KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO, LEILIAM LIMA GOMES, COSME ARAUJO SANTOS, DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RÉUS PRONUNCIADOS PELO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2°, INCISO IV C/C ART. 29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO QUE VISA: 1 – RECONHECIMENTO DE NULIDADE PELO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO DA ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA RECORRIDA, TENDO O MAGISTRADO A QUO NOS TERMOS DO ART. 413, § 1º DO CPP, APONTADO OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE IDENTIFICADOS A PARTIR DA PROVA CONSTRUÍDA AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 2 – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, NA FORMA DO ART. 415, INCISOS II DO CPP E, SUBSIDIARIAMENTE, O RECONHECIMENTO DA DESPRONÚNCIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA, NA FORMA DO ART. 414 DO CPP. NÃO PROVIMENTO. A PROVA DOS AUTOS REVELA A SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA, NÃO PODENDO SE AFIRMAR QUE A INDICAÇÃO DOS RECORRENTES SE DEU, EXCLUSIVAMENTE, POR MEIO DE TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM OS FATOS. EM VERDADE, O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, AMPARADO NOS ELEMENTOS COLHIDOS NA PERSECUÇÃO PENAL, IDENTIFICOU OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA A PARTIR DO DEPOIMENTO PRESTADO POR UMA TESTEMUNHA OCULAR DO EVENTO DELITIVO, NÃO SENDO O CASO DE DESPRONÚNCIA, TAMPOUCO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. A DECISÃO DE PRONÚNCIA PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, NÃO SE EXIGINDO PROVA INCONTESTE DESTA, DE MODO QUE ULTRAPASSADO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO NA FASE SUMARIANTE, INCUMBE AO TRIBUNAL DO JÚRI A DECISÃO FINAL ACERCA DA COMPROVAÇÃO OU NÃO DA AUTORIA DELITIVA. 3 – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito tombados sob n°. 0500474-80.2020.805.0103, oriundos da 1ª Vara do Júri da Comarca de Ilhéus-BA, que tem como Recorrentes FABIANO SANTOS DE OLIVEIRA, IVONALDO DE JESUS SANTANA, JILSON DE JESUS, MICHEL FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, NEILTON SOARES DOS SANTOS, VITOR SOARES DOS SANTOS, IAGO DOS SANTOS BISPO E MARCOS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto da Relatora: Salvador, .